Tribunal: STF
Processo: HC 94896
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: EXPULSÃO. Estrangeiro. Existência de filha brasileira.
   Descendente que nunca viveu sob a guarda e dependência econômica
   do pai. Não ocorrência de causa impeditiva do ato. Risco de
   constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Precedentes.
   Inteligência do art. 75, caput, inc. II, b, da Lei nº 6.815/80.
   Não lhe obsta à expulsão o fato de o estrangeiro ter filho
   brasileiro que nunca viveu sob sua guarda nem dependência
   econômica.